Tribunal: TJES
Processo: 5009965-44.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009965-44.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAIQUEL MATEUS AMPARO DO NASCIMENTO

AGRAVADO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL – INAPLICABILIDADE – MORA DEVIDAMENTE COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/1969, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que a teoria do adimplemento substancial não se aplica, em face da sua manifesta incompatibilidade com a legislação específica.

2. A comprovação da mora é requisito essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão, sendo suficiente a notificação extrajudicial com aviso de recebimento, ainda que não assinada pessoalmente pelo devedor, desde que entregue no endereço constante do contrato.

3. Preenchidos os requisitos legais e comprovada a mora, o deferimento da medida liminar de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente é medida que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória-ES, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5009965-44.2025.8.08.0000
Agravante: Maiquel Mateus Amparo do Nascimento
Agravada: Embracon Administradora de Consórcio Ltda.
Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maiquel Mateus Amparo do Nascimento contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Serra, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pela Embracon Administradora de Consórcio Ltda., na qual o Magistrado de origem deferiu a medida liminar de busca e apreensão do veículo descrito no contrato firmado entre as partes, com fundamento no Decreto-Lei n. 911/69, após o reconhecimento da mora e regular notificação do devedor.

Nas razões recursais de id. 14425239, o agravante sustenta em síntese que (a) quitou 64 (sessenta e quatro) das 70 (setenta e duas) parcelas do contrato, o que configuraria adimplemento substancial; (b) a inadimplência remanescente decorreu de situação de desemprego no período da pandemia de COVID-19; (c) buscou negociar o débito com a agravada sem êxito, inclusive junto ao PROCON e via judicial; (d) a medida liminar deveria ser revogada diante da boa-fé objetiva e da desproporcionalidade na retomada do bem; e (e) o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação contratual, devendo ser observado o princípio da função social do contrato.

Decisão de id. 14973603 indeferindo o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 15398997, por meio da qual a agravada impugna a gratuidade da justiça e, no mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 12 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o art. 3º do Decreto-Lei n. 911/69,
o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2
o
do art. 2
o
, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente
.

O documento de Id nº 16144661 (dos autos de origem)
demonstra que a empresa devedora principal foi constituída em mora por meio de notificação extrajudicial, com aviso de recebimento.

Nesse contexto, preenchidos os requisitos do Decreto-Lei n. 911/69, agiu com acerto o magistrado singular ao deferir o pedido liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide.

Conforme a jurisprudência consolidada pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1.418.593/SP),

"Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária", o que não se verifica na presente hipótese.

Ainda que o agravante alegue o pagamento de parcela significativa do contrato e a tentativa de negociação do débito, tais circunstâncias não afastam o reconhecimento da mora nem invalidam os efeitos jurídicos decorrentes da garantia fiduciária validamente constituída.

Isto porque, no que diz respeito à teoria do adimplemento substancial, a orientação jurisprudencial da Corte Uniformizadora é no sentido de sua inaplicabilidade aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69.

A propósito, atente-se para o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Segunda Seção do STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n. 1.622.555/MG, decidiu pela impossibilidade de se aplicar a teoria do adimplemento substancial aos contratos firmados com base no Decreto-Lei n. 911/1969, considerando a sua manifesta incompatibilidade com a respectiva legislação de regência sobre alienação fiduciária. 2. Incidência, portanto, da Súmula n. 83 do STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 1.764.426/CE, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/4/2019, DJe de 6/5/2019.)

Reverberando tal exegese, assim tem se posicionado este sodalício:

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO- ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI Nº. 911/1969 - TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - INAPLICABILIDADE - ORIENTAÇÃO FIRMADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - RECURSO IMPROVIDO.

Não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei n. 911/1969, conforme orientação jurisprudencial firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0006962-52.2020.8.08.0030, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2022).

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE - REJEITADA - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NOTIFICAÇÃO - ENDEREÇO DO CONTRATO – RECEBIMENTO POR PESSOA DIVERSA – INDIFERENÇA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não deve prosperar a impugnação à gratuidade da justiça deferida neste grau recursal porque as alegações genéricas apresentadas em contrarrazões vão de encontro à presunção legal, porque não apontam ou descrevem elementos concretos que seja capaz de evidenciar a falta dos pressupostos legais. Impugnação rejeitada.

2. Da redação do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, extrai-se que a comprovação da mora pode se dar via carta registrada com aviso de recebimento, sendo dispensada a assinatura do próprio destinatário e é requisito indispensável para busca e apreensão decorrente de contratos de alienação fiduciária. Súmula N° 72 do STJ.

3. A jurisprudência do STJ aponta que para a constituição em mora do devedor é necessária a comprovação do encaminhamento de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento, ainda que não pessoalmente, pelo devedor. Precedentes.

4. Na hipótese dos autos esta evidenciada a validade da notificação e, por consequência a constituição em mora, porque a notificação extrajudicial da mora do recorrente foi entregue no mesmo endereço constante no contrato celebrado entre as partes, apesar do aviso de recebimento ter sido assinado por pessoa diversa.

5. O c. Superior Tribunal de Justiça tem o posicionamento de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial para a alienação fiduciária regida pelo Decreto-Lei n. 911/1969. Precedentes.

6. Recurso conhecido e desprovido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5001259-43.2023.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/06/2023)

Além disso, o valor devido, conforme apontado na decisão de primeiro grau, encontra respaldo na documentação contratual, sendo a pretensão de revisão da medida liminar matéria a ser analisada em cognição exauriente.

Mantenho, pois, inalterada a decisão recorrida.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.